Tribunal: TJPA
Processo: 0003797-27.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003797-27.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO LEGAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC, após a extinção de execução fiscal em razão da exceção de pré-executividade. O embargante alega omissão na fundamentação quanto à escolha desse critério em detrimento da fixação equitativa prevista no §8º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério percentual previsto no art. 85, §3º, III, do CPC, ou se seria cabível a fixação equitativa conforme o §8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem prevista no art. 85 do CPC, sendo a equidade (art. 85, §8º) aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a hipótese se enquadra na regra geral do art. 85, §3º, III, do CPC, pois não se verifica nenhuma das exceções que autorizariam a fixação equitativa.

O STJ já consolidou esse entendimento no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual a fixação equitativa só se justifica nas situações expressamente previstas na legislação.

O julgamento do Tema 1.255 da Repercussão Geral pelo STF ainda está pendente, mas, na ausência de determinação de suspensão dos processos, prevalece a orientação atual do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios em execuções fiscais extintas por exceção de pré-executividade deve observar a regra geral do art. 85, §3º, do CPC, salvo se configuradas as hipóteses excepcionais do §8º.

O critério da equidade para fixação dos honorários sucumbenciais somente é aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Tema 1.076 do STJ orienta a aplicação da regra geral para a Fazenda Pública, devendo ser respeitado enquanto não houver decisão definitiva do STF sobre o Tema 1.255 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019; STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral (pendente de julgamento).

RELATÓRIO

Trata-se de terceiro embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento oposto agora pelo Município de Belém sobre o acórdão ID

19104840
que acolheu os embargos de declaração anterior para reparar a omissão relacionada a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência uma vez que ao acolher a tese da exceção de pré-executividade e declarar a inexigibilidade dos créditos tributários debatidos, havia deixado de se manifestar acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do executado.

Como referido acima, o caso tem origem em uma execução fiscal proposta pelo Município de Belém, na qual foi oposta uma exceção de pré-executividade pelo contribuinte, questionando a exigibilidade dos créditos fiscais.

O tribunal reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários, extinguindo a execução quando no julgamento do primeiro embargos de declaração em razão da necessidade de aplicação do Tema 561 de Repercussão Geral do STF, conforme acórdão ID

15729285, contudo foi omisso quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, fazendo com que o ora embargado, Mendes Plutarco Advocacia e Consultoria S.S., requeresse os honorários interpondo o segundo embargos de declaração, sustentando que sua fixação é consequência natural da extinção da execução fiscal.

A Turma acolheu aqueles embargos de declaração anteriores para fixar honorários advocatícios em 5% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III do CPC.

Agora, o Município de Belém interpõe
novos embargos de declaração
, o terceiro, alegando que o acórdão não fundamentou a adoção do critério do §3º do art. 85 do CPC, em detrimento do §8º, que prevê a fixação equitativa dos honorários.

Pede o acolhimento dos embargos com aplicação dos efeitos infringentes para quantificar a verba honorária segundo os critérios de equidade, e alternativamente, requer pelo sobrestamento da presente ação até que seja julgado em definitivo o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 de Repercussão Geral).

É o relatório.

VOTO

Vou acolher os embargos sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

No acórdão anterior, aqui embargado, esta relatora fundamentadamente destacou que há obrigatoriedade da fixação de honorários sucumbenciais em execuções fiscais extintas por exceção de pré-executividade, sendo este o entendimento pacífico do STJ e aplicou a regra do art. 85, §3º, III do CPC fixando os honorários de sucumbência em 5% do valor da causa.

Esse julgamento
não modificou o mérito
, apenas integrou o acórdão para incluir a condenação do Município de Belém ao pagamento dos honorários.

O Município de Belém sustenta que acórdão foi omisso ao não justificar a adoção do critério do §3º do art. 85 do CPC, em vez do §8º, que permite a fixação equitativa quando os honorários resultam em valores elevados.

Vou reconhecer a omissão e integrar o julgado.

O art. 85 do Código de Processo Civil/2015 estabeleceu no tocante aos honorários advocatícios três importantes vetores interpretativos que buscam conferir à aplicação do novo código maior segurança jurídica e objetividade.

Em primeiro lugar, estatuiu que os honorários serão pagos ao advogado do vencedor, ainda que este também litigue em causa própria, pois constituem direito autônomo do profissional, de natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Em segundo lugar, reduziu as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade para quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

Em terceiro lugar, introduziu autêntica e objetiva "ordem de vocação" para fixação da base de cálculo da verba honorária, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Nos termos do REsp
1.746.072-PR
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/02/2019, o c. STJ direcionou a aplicação do §8º do art. 85 do CPC nos seguintes moldes.

Para fixação dos honorários de sucumbência o juiz deve observar a seguinte ordem de preferência obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC:

a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou

b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);

c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então
, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8º).

A conclusão lógica é a de que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária.

Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

Mas o c. STJ não ficou por aí. No final do ano de 2020 a Corte afetou o REsp n. 1.850.512 – SP ao rito dos recursos repetitivo para se pronunciar quanto a aplicação do §8º do art. 85 nas causas em que for vencida a Fazenda Pública (Tema 1.076). O referido processo foi julgado em 2022 quando restaram fixadas as seguintes teses:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

(b) o valor da causa for muito baixo.

Finalmente, não se ignora a afetação da mesma matéria, inclusive no mesmo REsp n. 1.850.512 – SP, ao rito da Repercussão Geral (Tema 1.255) pelo e. STF, acontece que não houve determinação de suspensão dos processos em curso, fazê-lo, máxime porque até este instante processual o que vale é o art. 927, III do CPC que deve ser conjugado com as teses fixadas pelo Tema 1.076 dos Repetitivos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes, declarando que
na forma do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos
,
não é caso de aplicação do §8º do art. 85 do CPC
na fixação dos honorários de sucumbência, de maneira que resta inalterado o percentual de 5% sobre o valor da causa em favor da parte
MENDES PLUTARCO ADVOCACIA E CONSULTORIA S.S.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025